Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007190-19.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDUARDO PAULO ZAMBIAZI e GUSTAVO PAULO ZAMBIAZI em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1015351-07.2019.8.11.0015, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.
Desde logo, verifica-se que este Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.
O art. 224, § 3.o, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.
A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do CPC.
Na hipótese, pelo que se verifica do Diário da Justiça Eletrônico n.o 10681, acostado no ID. 37601997 – Pág. 1, a decisão objurgada foi disponibilizada em 19/02/2020 (quarta feira) e publicada em 20/02/2020 (quinta feira).
Com efeito, em atenção às normas processuais acima mencionadas, tem-se que o prazo para a interposição deste Agravo iniciou em 21/02/2020 (sexta feira) e terminou em 16/03/2020. Isso porque, nos dias 24 e 25 de fevereiro o expediente do Poder Judiciário Estadual de Mato Grosso foi suspenso em razão da festividade de Carnaval (Portaria n.° 1555/2019-PRES-TJMT).
Da análise da peça recursal, todavia, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 17/03/2020, ou seja, de modo extemporâneo.
Logo, é imperioso reconhecer que este Instrumental é manifestamente intempestivo.
Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora